Tribunal: TJDFT
Processo: 0741501-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. ESCUTA AMBIENTAL EM PARLATÓRIO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SERENDIPIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA UM DOS RÉUS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelos réus contra sentença que os condenou pelo crime do artigo 33, caput, c/c artigo 40, VII, da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa no acesso às mídias de captação ambiental; (ii) estabelecer se a captação ambiental realizada no parlatório configura prova ilícita; (iii) determinar se o conjunto probatório demonstra autoria e materialidade; (iv) verificar se a dosimetria da pena deve ser revista, especialmente quanto à conduta social, ao art. 42 da Lei de Drogas, à fração de exasperação da pena-base e causa de aumento do art. 40, VII.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A defesa dispôs de prazo razoável e acesso efetivo às escutas ambientais, não demonstrando prejuízo concreto, motivo pelo qual não se reconhece cerceamento de defesa.
4. A captação ambiental foi regularmente autorizada em procedimento cautelar e os elementos incriminadores decorrem de encontro fortuito de provas (serendipidade), admitido pela jurisprudência, inexistindo desvio de finalidade.
5. A materialidade é comprovada pelos laudos periciais e autos de apreensão, e a autoria decorre de diálogos captados, depoimentos de delegados e demonstração do domínio do fato, financiamento da operação e vínculo dos réus ao Comando Vermelho.
6. Os depoimentos policiais são coerentes, harmônicos e colhidos sob contraditório, possuindo força probatória quando compatíveis com demais elementos, o que ocorre no caso.
7. A valoração negativa da conduta social é legítima, pois os réus cometeram novo crime durante o cumprimento de pena, revelando maior reprovabilidade.
8. A expressiva quantidade de droga apreendida — mais de 13 kg de maconha — autoriza a majoração da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei 11.343/2006.
9. A fixação da pena-base observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo legítima a adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se devidamente fundamentada a aplicação de fração maior, como ocorre no caso, em que é relevante a quantidade apreendida.
10. A causa de aumento do art. 40, VII, é devida, pois as conversas interceptadas revelam financiamento e intenção de envio da droga para o estado da Bahia, caracterizando tráfico interestadual.
11. Impõe-se observar a mesma razão de aumento da pena-base para os réus em face da relevante quantidade de entorpecente apreendido.

IV. DISPOSITIVO
12. Recursos parcialmente providos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XII; Lei 9.296/1996, art. 8o-A; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput; 40, VII; 42; Código Penal, arts. 33, §2o; 49, §1o; 77; 44; CPP, art. 386; jurisprudência citada no voto.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 933.264/SC; AgRg no HC 832.882/RS; AgRg no HC 907.896/GO; STJ, AgRg no HC 813.544/MS; STJ, AREsp 1.936.393-RJ; TJDFT, Acórdãos 1963485; 1805672; 1888193; 1841264; AREsp 2.633.799/MG.